Tribunal: TJMT
Processo: 1007067-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007067-21.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), ARLI RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 631.043.771-20 (PACIENTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ (IMPETRADO), ELIANE DE ARRUDA XAVIER - CPF: 009.779.241-14 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL (IMPETRADO), ARLI RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 631.043.771-20 (PACIENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS À LUZ DO
PERICULUM LIBERTATIS
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva não configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do indivíduo quando, presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, a necessidade da custódia se encontrar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, à luz da gravidade concreta da conduta e da probabilidade de reiteração criminosa.

O fato de o paciente supostamente ostentar predicados pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, infirmar a prisão preventiva, quando demonstrado o
periculum libertatis
, a denotar a imprescindibilidade da custódia cautelar.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Arli Rodrigues de Amorim
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém em custódia preventiva o ora paciente, acusado da prática do delito capitulado no artigo 147,
caput
, do Código Penal.

A impetrante afirma que a decisão que decretou a prisão preventiva possui fundamentação inidônea e é desproporcional, porquanto a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente.

Argumenta ainda, nesse contexto, que o encarceramento é desarrazoado, sobretudo porque, caso condenado, o paciente não iniciará o cumprimento de eventual pena privativa de liberdade em regime fechado.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares mais brandas.

Junta documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 37618481).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 38576457).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 39276484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020